Tribunal: TJDFT
Processo: 0760432-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 65683582 padece de erro material, haja vista ter condenado a recorrente em honorários advocatícios, sem que a parte recorrida tenha apresentado contrarrazões ao recurso inominado.
4. Com razão a embargante. De fato, embora devidamente intimada a apresentar contrarrazões (ID 64563871), a parte recorrida quedou-se inerte, conforme certidão de ID 64563872.
5. Dessa forma, necessário corrigir o Acórdão embargado, de modo a suprimir a condenação nas verbas de sucumbência.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para que o item “8” do Acórdão passe a ter a seguinte redação: “Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões e por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.”
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.